Tribunal: STF
Processo: HC 262624
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUPERVENIENTE DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PECULATO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUBSISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REVALORAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. EXTENSÃO AOS CORRÉUS, APENAS QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu pedido liminar no Habeas Corpus nº 1.032.262/SP (e-doc. 2, p. 461-462).

2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram absolvidos, em primeira instância, das imputações alusivas aos crimes previstos nos arts. 2º, § 4º, inc. II, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosas), 299 do Código Penal (falsidade ideológica), 89, 90 e 96, incs. I, II, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, na redação então vigente (crimes em licitações), 171, § 3º, do Código Penal (estelionato), 312, § 1º, c/c 327, § 2º, do Código Penal (peculato), 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e 319 c/c 327, § 2º, do Código Penal (prevaricação) (e-doc. 2, p. 83-130).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar M. S. O. a 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa, e F. B. L. a 6 anos e 2 meses de reclusão e 24 dias-multa pelos crimes de peculato e organização criminosa, estabelecendo, para ambos, o regime semiaberto para início de cumprimento da pena (e-doc. 2, p. 131-179). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 2, p. 437-447). 

4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (AREsp nº 2.566.005/SP), advindo a interposição de agravo regimental.

5. Irresignada, a defesa também impetrou habeas corpus no STJ, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Relator, resultando no ato originalmente impugnado.

6. Neste habeas corpus, os impetrantes defendem a necessidade de relativização da Súmula nº 691 do STF, uma vez que o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.566.005/SP encontra-se na iminência de ser julgado pelo STJ, sendo imprescindível a concessão da liminar para suspender o processo até a decisão final do presente habeas corpus. Afirmam que o Tribunal de Justiça, ao reformar a sentença absolutória, incorreu em manifesta ilegalidade, porquanto deixou de individualizar as condutas dos pacientes, atribuindo responsabilidade penal objetiva em razão do cargo que ocupavam à época dos fatos. Alegam a ausência dos requisitos necessários para a configuração do delito de organização criminosa.  Asseveram não demostrada a atuação dolosa dos pacientes.

7. Sustentam, ainda, o equívoco da decisão do STJ ao indeferir o pedido liminar sob o argumento de que este se confundiria com o mérito do writ. Asseveram que o pleito liminar restringiu-se à suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do habeas corpus, enquanto, no mérito, requereu-se a absolvição dos pacientes ou, subsidiariamente, o afastamento da imputação de organização criminosa.
 
 8. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a suspensão do processo referente ao AREsp nº 2.566.005/SP, em trâmite na 6ª Turma do STJ e pendente de julgamento de agravo regimental interposto pela defesa, até o julgamento definitivo do HC nº 1.032.262/SP, em curso na mesma Turma. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício, caso não seja conhecido o writ.

9. Em 16/10/2025, a defesa apresentou pedido de aditamento do habeas corpus, apontando a ocorrência de fatos supervenientes. Destaca que, após a impetração do presente writ, o STJ negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.566.005/SP (e-doc. 6), estando pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos. Ressalta, ainda, que o STJ, ao apreciar o mérito do HC nº 1.032.262/SP, deixou de conhecer da impetração sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender que as matérias ali tratadas seriam objeto de recurso próprio (AREsp nº 2.566.005/SP) (e-doc. 7). Sustenta que essa negativa de conhecimento, sob alegação de inadequação formal, evidencia irregularidade processual, pois a tutela constitucional da liberdade individual não pode ser limitada por formalismos excessivos diante de flagrante ilegalidade e risco concreto ao direito de locomoção.

10. Requer o recebimento e processamento do presente aditamento, para que sejam incorporadas aos autos as decisões supervenientes proferidas pelo STJ, como fatos novos de relevante influência sobre o deslinde da causa. Reitera o pedido de concessão da medida liminar, a fim de determinar-se a imediata suspensão do AREsp nº 2.566.005/SP até o julgamento definitivo do HC nº 1.032.262/SP, em trâmite perante a mesma Turma Julgadora daquele Tribunal. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da ordem de ofício diante da negativa de prestação jurisdicional e do constrangimento ilegal configurado, com o consequente restabelecimento da sentença absolutória proferida em primeiro grau.

É o relatório. 
 
Decido. 

11. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.

12. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

13. Ainda que possível a superação do óbice apontado, em razão do superveniente pronunciamento do STJ mencionado pela defesa, permanece a inadequação da via eleita, uma vez que o mérito do HC nº 1.032.262/SP foi apreciado de forma monocrática, não tendo sido conhecido por estar pendente julgamento do  AResp.  Desse modo, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

14. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso especial pendente de julgamento, em que articuladas as mesmas teses defensivas. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019., 

15. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada.  Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, entendo ser o caso dos autos.

16. Ao não conhecer do habeas corpus, o Ministro Relator no STJ assentou a inviabilidade de análise da impetração em razão de tramitação simultânea de recurso especial e de habeas habeas contra o mesmo ato coator, estando aquele pendente de julgamento. Entretanto, como afirmado pela própria defesa em petição de aditamento, já havia negativa de provimento do agravo regimental no recurso extraordinário no AREsp nº 2.566.005/SP e estaria pendente embargos de declaração. Em consulta ao site do STJ, verificou-se que estes também já foram julgados e rejeitados, em 26/11/2025, ocorrendo o trânsito em julgado em 12/12/2025.

17. Portanto, considerando que o pedido principal consistia na suspensão de julgamento do AREsp nº 2.566.005/SP até julgamento do HC nº 1.032.262/SP, cujo agravo regimental foi interposto em 20/10/2025, diante do trânsito em julgado, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à idêntica providência. 

18. Pois bem. Antes de se passar à análise do caso concreto, convém observar, conforme destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto no RHC nº 206.846/SP (Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022), que, em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Se não for assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração.” 

19. Ao tratar dos delitos inicialmente capitulados na denúncia, a magistrada analisou as fraudes perpetradas por corréus responsáveis pela associação que mantinha convênios com a prefeitura ao qual estavam vinculados os pacientes na condição de secretários de esportes. Destacou os principais trechos da sentença em que narradas as condutas criminosas dos crimes licitatórios, de estelionato e de peculato. Muito embora a tipificação tenha sido posteriormente alterada pelo Tribunal no julgamento da apelação, a descrição fática permite a compreensão de qual teria sido a participação dos pacientes. Vejamos: 

“A denúncia discorre que, “mesmo após recomendação da Controladoria Interna à Comissão de Fiscalização para incluir no Plano de Trabalho indicadores mensuráveis de avaliação, relativos às metas, o efetivo número de alunos atendidos, as atividades a serem realizadas, o percentual de aumento de praticantes, o percentual de evasão escolar e de inclusão social, os dados não foram exigidos”. FABIANO teria aprovado o plano sem atender as orientações. Não restam dúvidas de que FABIANO, enquanto presidente da comissão municipal para acompanhamento de convênios firmados pela municipalidade (p. 821), tinha por obrigação fiscalizar e observar as formalidades imprescindíveis para formalização da prorrogação do convênio. No entanto, tal conduta, por si só, não se enquadra nas elementares do tipo penal do artigo 89, da Lei de Licitações. Isso porque não houve, em tais casos, pelo acusado FABIANO, dispensa ou inexigência da licitação fora das hipóteses previstas em lei, tampouco, inobservância das formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade da licitação.
(...)
O vasto conjunto probatório demonstra que o convênio foi firmado e prorrogado em desconformidade com o artigo 116, da Lei de Licitações, bem como que sua execução foi amparada em falhas de fiscalização, no entanto, tal constatação não é suficiente à condenação dos acusados pelos crimes previstos nos artigos 89, 90 e 96, da Lei de Licitações, que trazem a “licitação” como elementar do tipo penal. Assim, as condutas observadas devem ser apuradas na ação civil pública, como ato de improbidade administrativa, eis que os vícios constam das prestações de contas, em divergência aos itens g e h do convênio firmado. 
Por outro lado, a narrativa da denúncia como supramencionado aponta que os corréus CARLOS e WAGNER obtiveram vantagem ilícita, qual seja, manutenção dos convênios a despeito das maquiadas irregularidades, com apresentação dos documentos e prestações de contas à Administração Municipal, induzindo o município de Atibaia em erro, mediante fraude.
(...)
Assim, na qualidade de administradores da associação, ao prestarem conta de convênio firmado com a prefeitura, CARLOS e WAGNER, para justificar aquisições, apresentaram documentos falsos e orçamentos “frios”, induzindo a municipalidade em erro, com o fim de que fosse mantido e prorrogado o convênio.
(...)
A robustecer a prova no sentido de que os orçamentos eram falsos, está o fato de que as empresas mencionadas tinham como endereço registrado imóveis de propriedade de WAGNER e residência de CARLOS, com o nítido intuito de transmitir a falsa impressão de regularidade. 
Assim, bem demonstrado que os acusados, a despeito da obrigação de prestar contas dos valores recebidos pelos convênios, simularam regularidade na efetivação de seus contratos, a fim de ver garantido o recebimento dos valores recebidos do município, induzido em erro por meio das fraudes, o que autoriza a condenação pelo crime previsto no artigo 171, § 3º, do Código Penal. Nesse sentido:
(...)
Quantos aos corréus MÁRCIA, FABIANO e MAGNO, não há provas de que tenham concorrido de qualquer maneira para a prática do analisado crime de estelionato, vez que não suficientemente comprovado que tenham participado da fraude, ou que dolosamente dela se beneficiaram.
No tocante ao crime indicado no item 6 da denúncia, outro delito de estelionato, bem demonstrado que CARLOS e WAGNER obtiveram, para si, nova vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo o município de Atibaia em erro, mediante artifício. Os acusados, em abril de 2015, inscreveram times da AFA em campeonato organizado pela Associação Pinhalzinho Futebol Clube, pagando R$ 500,00 para tanto, conforme regulamento de p. 829/831, declaração de p. 823/824 e prova oral colhida. Ao ofertar a prestação de contas, no entanto, ambos apresentaram recibo falso (p. 301), em que constava o valor de R$ 3.400,00, e como signatária, pessoa inexistente na associação, “Turela A. Santos”, constando, entretanto, o número do documento de identificação do responsável correto, Mauro Celio Turela (RG n. 21.229.319-9). 
Importa destacar, por fim, que a cártula respectiva ao pagamento, de 20 de abril de 2015, no valor de R$ 3.400,00, tem como portador WAGNER, conforme anotado no Banco do Brasil, e não Pinhalzinho Futebol Clube, como constou na prestação de contas (p. 490). Verificase, pois, recebimento de indevida vantagem no valor de R$ 2.900,00.
Bem demonstrado que os acusados CARLOS e WAGNER, induzindo em erro servidores do município de Atibaia, entidade de direito público, obtiveram vantagem ilícita, a condenação é medida de rigor. 
Quanto aos corréus MÁRCIA, FABIANO e MAGNO, não havendo indícios de que tenham participado desses fatos, impõe-se a absolvição. Não há prova suficiente de que tenham participado da fraude, ou que dolosamente dela se beneficiaram.
Melhor sorte não assiste aos corréus WAGNER e CARLOS quanto a dezoito dos crimes descritos no item 7 da peça acusatória. Isso porque, a despeito do que constava nas prestações de contas apresentadas pelos acusados ao município, diversos cheques emitidos em nome da associação foram sacados pelo próprio corréu WAGNER, bem como por sua esposa e pelo colaborador Joaquim. Assim como narrado na denúncia, os acusados CARLOS e WAGNER justificaram a retirada de valores por meio de cópias de cheques, com inserção de dados falsos. Com as microfilmagens encaminhadas pelo Banco do Brasil, foi possível verificar que, apesar do que constava na prestação de contas, os sacadores dos cheques eram WAGNER, sua esposa Adriana, e Joaquim, motorista da associação. Restaram devidamente comprovados dezoito crimes de estelionato, conforme descrição e documentos a seguir:
(...)
Com relação aos crimes de estelionato praticados com os cheques mencionados, não há indícios de que tenham participado da empreitada criminosa os acusados MÁRCIA, FABIANO e MAGNO, sendo caso de absolvição, vez que não há prova suficiente de que tenham participado do engodo, ou que dolosamente dele tenham se beneficiado.
No tocante ao estelionato descrito no item 8 da denúncia, igualmente bem demonstrado que os corréus CARLOS e WAGNER obtiveram, para eles, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo o município de Atibaia em erro, mediante artifício. Na prestação de contas, os acusados apresentaram cinco notas fiscais que seriam relativas à compra de isotônicos no comércio Super Heróis Mercados (p. 617/621), aquisição que ocorreu, conforme declarações da testemunha Ivan Cristino de Carvalho (p. 610), proprietário do mercado, que admitiu haver emitido as notas a pedido de pessoa conhecida por Hamilton, sem, no entanto, ter realizado as vendas.
A versão dos acusados de que as bebidas foram regularmente adquiridas por intermédio de Hamilton, desconhecendo eles a ilicitude na emissão das notas fiscais, não merece prosperar. Não foi trazido aos autos qualquer elemento que comprovasse que Hamilton tenha entregado os isotônicos, e que as bebidas tenham sido disponibilizadas aos atletas. Aliás, o próprio Hamilton poderia ter sido ouvido como testemunha, mas nem sequer foi arrolado. Os acusados, mais uma vez com o intuito de indução do município em erro, juntaram nota falsa, com o único fim de obter vantagem indevida dos valores ali descritos. 
Quanto aos corréus MÁRCIA, FABIANO e MAGNO, não havendo indícios de que tenham participado de tais fatos criminosos, impõe-se a absolvição, vez que ausente prova segura de que tenham participado da fraude, ou que dolosamente dela se beneficiaram. 
Em relação ao crime capitulado no item 9 da denúncia, igualmente, o caso é de condenação dos acusados CARLOS e WAGNER. Como já demonstrado, por meio de várias fraudes, os corréus induziram em erro o município de Atibaia, obtendo a vantagem de manutenção dos convênios firmados, cujas execuções estavam irregulares, sendo certo que, além do benefício de ilegitimamente manterem os recebimentos provenientes dos convênios, CARLOS e WAGNER apropriaram-se das quantias sacadas com os cheques detalhados na denúncia. Ou seja, depreende-se dos autos que os valores foram sacados pelo corréu WAGNER, por sua esposa ou por colaborador da associação, mas não foram aplicados como descritos na documentação enviada à prefeitura, o que indica apropriação ou desvio em proveito que não da associação ou de interesse público. Além dos cheques já mencionados, foi apropriado, ainda, o valor referente ao cheque emitido em 02 de outubro de 2015, de R$ 3.500,00, cujo portador no Banco do Brasil constou como sendo WAGNER (p. 554), diferentemente do que constou na prestação de contas, como sendo Leandro Aparecido de Oliveira, que, ouvido, negou ter recebido qualquer valor em dinheiro, bem como ter emitido as notas da MEI, não tendo sequer a senha para emissão, que era de responsabilidade do acusado WAGNER.
(...)
Quanto aos corréus, MÁRCIA, MAGNO e FABIANO, não há prova suficiente de que tenham se apropriado ou desviado qualquer valor da associação, ou de que participado dolosamente do crime de peculato praticados por CARLOS e WAGNER. (...).” (e-doc. 2, p. 111-124; grifos nossos)

20. Mais precisamente sobre o crime de peculato e lavagem de dinheiro pela incorporação dos valores desviados na aquisição de uma academia de ginástica pelos pacientes, a absolvição em primeira instância contou ainda com os seguintes fundamentos:

“Narra a denúncia, em síntese, que os acusados, nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, em diversos horários e locais, nesta cidade e Comarca, mediante comunhão de esforços e unidade de desígnios:
(...)
11) FABIANO e MAGNO retardaram ou deixaram de praticar, indevidamente, atos de ofício, ou praticaram contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, ao justificarem a necessidade do convênio; por terem aceitado os Planos de Trabalho; por não terem exigido a regularização dos Planos de Trabalho e por não terem efetivamente fiscalizado os convênios, ocupando cargos em comissão.  
(...)
Os acusados MAGNO e FABIANO foram denunciados por, culposamente, terem concorrido para crime de peculato praticado pelos acusados CARLOS e WAGNER. Não há demonstração da modalidade de culpa com que teriam agido, imprudência, imperícia ou omissão. Embora possam os corréus MAGNO e FABIANO não ter se cercado dos cuidados exigidos ao fiscalizarem os convênios firmados com a AFA, tal não pode ser enquadrado como omissão penalmente relevante. A omissão é penalmente relevante, nos termos do artigo 13, § 2º, do Código Penal, quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, sendo tal dever de quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; que de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; ou que com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. A conduta de MAGNO e FABIANO não se enquadra em quaisquer dos casos, na medida em que não eram os únicos responsáveis pela fiscalização do convênio, embora presidissem, como decorrência do cargo de Secretário de Esportes que ocuparam, a comissão responsável. 
Os valores apropriados por CARLOS e WAGNER o foram antes da prestação de contas, de modo que não poderiam FABIANO e MAGNO, quando presidentes da comissão de fiscalização do convênio, ter concorrido posteriormente para a execução pretérita do delito. Não há se falar, destarte, na condenação de FABIANO e MAGNO pelo crime de peculato na modalidade culposa, vez que ausentes provas seguras de que tenham se omitido.
(...)
Assim, não havendo comprovação de que dinheiro investido na academia adveio de valores provenientes da prática de infrações penais ou de que os acusados ocultaram valores comprovadamente advindos de condutas criminosas, a absolvição de todos os réus é medida que se impõe. Nesse sentido: (...)” (e-doc. 2, p. 83-85 e 124; grifos nossos)

21. Por fim, considerando que apenas outros dois corréus foram condenados pela prática dos crimes de estelionato e de peculato, a tipificação do crime de organização criminosa foi afastada, permanecendo somente o concurso de pessoas (e-doc. 2, p. 126).

22. No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça alterou a conclusão do Juízo a quo, assentando a absorção dos crimes de estelionato pelo de peculato, bem como condenando os pacientes por este último, nos seguintes termos:

“4. Peculato: 
Como já foi dito, pelo que se depreende da prova testemunhal, a AFA não foi inicialmente constituída para finalidade criminosa, mas a partir de determinado momento teve sua atuação desvirtuada, como disse a testemunha Sérgio Rafael (mídia digital fls. 7888), e passou a ser utilizada para recebimento e desvio de recursos públicos, com o aval do então Secretário de Esportes F. (e do Secretário interino M. fls. 5.318), que deixou de exercer a fiscalização devida, dando continuidade aos convênios firmados com a referida associação, a despeito de não estarem preenchidos os requisitos para tanto. 
Com efeito, verificado o desvio dos recursos, viabilizado por ação de servidor público ocupante de cargo em comissão, em proveito próprio ou de terceiros, no caso, da AFA (associação conveniada com finalidade de executar atividade típica da administração pública), estão presentes todos os elementos do tipo previsto no art. 312, “caput” e § 1º, c.c. o art. 327, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal. Além disso, o envolvimento de mais de quatro agentes para a prática reiterada dos desvios bem demonstra a existência de organização criminosa, com constituição relativamente complexa e tarefas bem divididas entre os agentes. 
C. R. figurava, desde o início, como presidente da associação, e era ele quem propunha a formalização e manutenção dos convênios com a Prefeitura (fls. 3744 e 4930, por exemplo), que, enfim, eram aprovados pelo Secretário de Esportes (F. e M., que assumia o cargo interinamente), mesmo que o plano de trabalho e as prestações de contas não estivessem regulares.
(...)
Diante desse quadro, forçoso é reconhecer que os corréus F. e M. valendo-se das facilidades do cargo, concorreram para a subtração (dissimulada) dos valores destinados aos convênios firmados com a AFA, dos quais se beneficiavam C. R. W.(dirigentes de fato e de direito da associação) e também M. R., cuja função era o fornecimento de materiais superfaturados para a entidade, através de suas empresas Sinal Service, Alta Voltagem e M. R.de F. M. ME. 
É verdade que nem todos os envolvidos foram denunciados, ou sequer ouvidos nos autos ou na Comissão Especial de Inquérito, como, aliás, observou a Magistrada, pois, como restou evidenciado, houve a participação de terceiros para “maquiar” o superfaturamento das mercadorias, e também para auxiliar na captação de notas-fiscais “frias”, mas que foram utilizadas para justificar os gastos nas prestações de contas. 
Entretanto, ainda que, por aqui, não seja possível avaliar o nível de envolvimento, ou a responsabilidade desses outros indivíduos, não se pode ignorar o fato de que há provas suficientes do desvio do dinheiro público pelos agentes, que agiam de maneira organizada, com divisão de tarefas e contavam com participação efetiva de funcionários públicos ocupantes de cargos de gestão e confiança, a ponto de tornar o fato ainda mais grave. 
Configurado, portanto, o crime de peculato (na modalidade desvio), que se estende a todos os corréus, que participaram efetivamente das manobras fraudulentas utilizadas para promover as subtrações, cumpre anotar que a majorante prevista no art. 327, § 2º do Código Penal, fica limitada aos corréus F.e M., pois só eles exerciam função de direção ou assessoramento da Prefeitura Municipal de Atibaia quando dos fatos”.  (e-doc. 2, p. 52-59; grifos nossos)

23. Assim dispõe o tipo penal do art. 312, caput, § 1º, do Código Penal:

Peculato
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.
Peculato culposo
§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

24. Da leitura do tipo penal do peculato, extrai-se que a concorrência para o crime de outrem valendo-se da facilidade do cargo público ocupado, descrita no §1º, ocorre na modalidade dolosa, uma vez que existe a distinção da modalidade culposa no §2º.

25. Na espécie, constata-se, a partir do contexto delineado pelas instâncias antecedentes, que as condutas fáticas descritas em relação aos responsáveis pela associação conveniada consistiram, em síntese, em desvio dos valores recebidos para execução dos serviços, mediante fraudes na prestação de contas, com adulteração de documentos, bem como depósito de valores de cheques sacados indevidamente. Já com relação aos pacientes, por “dei[xar] de exercer a fiscalização devida, dando continuidade aos convênios firmados com a referida associação, a despeito de não estarem preenchidos os requisitos para tanto”.  

26. Assim, a viabilização do desvio público atribuída aos pacientes para condenação decorreu do fato de serem os secretários de esporte (um deles de forma interina) que, por essa função e posição, mantiveram os convênios que estariam sendo executados de forma irregular e fraudulenta. Da sentença absolutória, extrai-se, ainda, que os requisitos que deixaram de ser exigidos referiam-se ao indicadores mensuráveis de avaliação do Plano de Trabalho, relativos às metas, o efetivo número de alunos atendidos, as atividades a serem realizadas, o percentual de aumento de praticantes, o percentual de evasão escolar e de inclusão social. 

27. Não existe, assim, qualquer narrativa referente aos elementos de convicção da aderência dos pacientes à conduta criminosa que se revelou estar sendo praticada pelos representantes da associação conveniada. Não foram declinadas quaisquer outras evidências da participação dos pacientes no esquema fraudulento, seja por vínculo financeiro, societário ou pessoal ou de mensagens ou documentos em que demonstrada a inequívoca ciência das fraudes e adulterações por aqueles encarregados da fiscalização. Tampouco indicados eventuais integrantes da comissão ou setor encarregado dessa tarefa para além dos pacientes. Foi considerada apenas a posição como secretários da pasta e, como decorrência dessa condição, presidentes da comissão municipal para acompanhamento de convênios firmados pela municipalidade.

28. Ao apreciar as condutas pelas quais a todos os réus teria sido imputado o delito de lavagem de dinheiro, mantendo a absolvição, o Tribunal acabou por reforçar a fragilidade das provas relativas ao envolvimento dos pacientes nos desvios dos recursos públicos. Isso porque não houve comprovação da origem ilícita dos valores utilizados pelos pacientes para integralização de participação societária em academia de ginástica ou aprofundamento de perícia contábil para tal finalidade. O trecho pertinente restou assim ementado e narrado no acórdão:

“Lavagem de dinheiro — Utilização de valores auferidos com desvio de dinheiro público para aquisição e manutenção de academia — Ausência de prova de vinculação entre esses fatos — Absolvição mantida;
(...)
E nem mesmo as irregularidades contábeis apontadas pelo administrador judicial (fls. 1490) justificam a conclusão de que aqueles estabelecimentos se prestavam a disfarçar a má procedência dos valores recebidos pelos acusados, pois, ainda que algum valor tenha sido depositado na conta da empresa, sem que haja registro de origem durante o período em que durou a administração, esse fato, ocorrido bem depois do